Tribunal: TJSP
Processo: 1111302-52.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NEGATIVA DE COBERTURA – Relatório médico que indica graves problemas de saúde enfrentados pela autora, idosa de 93 anos de idade, em razão de sequelas de AVCI – Indicação médica para continuidade de tratamento em home care – Negativa da ré de cobertura de serviço de home care sob a alegação de expressa exclusão contratual – Não acolhimento -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NEGATIVA DE COBERTURA – Relatório médico que indica graves problemas de saúde enfrentados pela autora, idosa de 93 anos de idade, em razão de sequelas de AVCI – Indicação médica para continuidade de tratamento em home care – Negativa da ré de cobertura de serviço de home care sob a alegação de expressa exclusão contratual – Não acolhimento - Critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de home care que deve ser atribuição exclusiva do médico, pois é este quem acompanha diretamente o doente e conhece a evolução do seu quadro clínico – Entendimento pacificado pela Súmula 90 do E. TJSP - Se a ré disponibiliza o serviço dentre aqueles cobertos pelo contrato em ambiente hospitalar, deve arcar com a totalidade do tratamento em ambiente domiciliar, de acordo com a prescrição médica, devendo, pois, reembolsar integralmente as despesas incorridas pela autora, e não nos limites do contrato - Danos morais caracterizados - Situação de sofrimento da paciente em fragilizado estado de saúde – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que não comporta nenhuma redução em razão da evidente ilegalidade da conduta da ré ao negar cobertura ao tratamento – Recurso da parte autora requerendo a execução da multa por descumprimento da liminar – Pedido de execução de multa que deverá ser processado em autos apartados, e postulado diretamente no juízo de origem, nos termos dos artigos 513; 516, II e artigo 798, I, do Código de Processo Civil - Sentença mantida em todos os seus termos - Honorários recursais devidos pela ré - RECURSO DESPROVIDOS DE AMBAS AS PARTES.